Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702374-10.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALECIA LEANDRO DOS SANTOS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 40188340. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ALÉCIA LEANDRO DOS SANTOS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator